Tribunal: TJES
Processo: 5012628-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012628-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVALINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual a consumidora nega a contratação de empréstimo consignado e a autenticidade da assinatura aposta no instrumento, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura pela consumidora e a consequente distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1.061 do STJ; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da firma (CPC, art. 429, II).

4. A instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de produzir perícia grafotécnica capaz de atestar a autoria da assinatura, sendo insuficiente a mera apresentação do contrato e do comprovante de transferência bancária (
TED
) para suprir a ausência de consentimento válido e afastar a alegação de fraude.

5. A declaração de inexistência da relação jurídica impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação com o valor efetivamente creditado em sua conta para evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

6. A fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno e não exime a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), configurando dano moral indenizável o desconto indevido em verba de natureza alimentar de pessoa idosa, arbitrado o valor em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus da prova de sua autenticidade (Tema 1.061/STJ), cuja inobservância acarreta a nulidade do negócio jurídico, a repetição do indébito e o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 429, II; CC, art. 884.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012628-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVALINA PEREIRA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO ARAUJO NIELSEN - ES12140-A
APELADO: BANCO SAFRA S A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Dorvalina Pereira da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
Banco Safra S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que desconhece a contratação do empréstimo e não reconhece a assinatura constante no instrumento;
ii)
que o valor foi depositado em sua conta bancária sem sua anuência;
iii)
que, havendo impugnação da assinatura, cabia à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade mediante perícia grafotécnica, nos termos do Tema 1061 do STJ, o que não ocorreu;
iv)
que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva em casos de fraude, devendo ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos.

Pela análise do caderno processual tem-se que a controvérsia reside na validade da contratação do empréstimo consignado, cuja autoria da assinatura a apelante nega veementemente, e na consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados.

A r. sentença entendeu pela regularidade da contratação, acolhendo as provas apresentadas pela instituição financeira, consistentes em cópia de instrumento contratual com assinatura e comprovante de transferência bancária.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz sentenciante, a análise pormenorizada dos autos impõe a reforma do julgado. Explico.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica em análise é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

Ademais, a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor, consoante o disposto na Súmula nº 479 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, enquanto corte de vértice em matéria infraconstitucional, no
Tema Repetitivo 1061
, que vem sede de REsp nº 1846649/MA (2019/0329419-2), sob o procedimento dos recursos repetitivos, assim consagrou:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA.
1
.
As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;

1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3) Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso concreto, a apelante nega veementemente ter celebrado o contrato de empréstimo e aponta inconsistências graves nas provas produzidas pelo banco apelado.

De fato, verifica-se que a instituição financeira apelada não se desincumbiu desse ônus. Não foi produzida perícia grafotécnica capaz de atestar que a assinatura no instrumento contratual de fato emanou do punho da apelante. A mera demonstração de transferência de valores (TED), embora comprove o repasse financeiro, não tem o condão de suprir a ausência de consentimento válido, elemento essencial para a existência do negócio jurídico. A fraude na assinatura vicia o ato na sua origem, tornando-o inexistente.

A disponibilização de valores em conta bancária do consumidor, à revelia de sua manifestação de vontade, constitui prática abusiva e não pode legitimar uma contratação fraudulenta, sob pena de se permitir que instituições financeiras imponham empréstimos não solicitados baseando-se apenas na inércia ou no uso inadvertido dos recursos por parte de consumidores hipervulneráveis.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, em dobro, a ser apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária do efetivo desembolso e juros pela SELIC da citação.

Ressalto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora (vedação contida no art. 884 do Código Civil), que fica autorizada a compensação do valor do depósito efetivamente realizado pelo banco na conta da apelante (o "troco"), devidamente atualizado pelos mesmos índices de correção, abatendo-se do montante total da condenação.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa toada, invertido o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR insubsistentes os empréstimos consignados indicados na exordial;

b) CONDENAR a requerida, ora apelada, ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em dobro, devidamente corrigida dos desembolso pelo IPCA e juros de mora da citação pela SELIC, vedada sua cumulação, autorizado o abatimento dos valores depositados a título de “troco” em sua conta bancária;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos desta data.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.